Tribunal: TJDFT
Processo: 0746360-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746360-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BLUE STATION BURGUER - COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE FISCALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS - SUFAE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por BLUE STATION BURGUER – COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a liminar (ID 20721043, p. 83). Deferido em parte a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para suspender os efeitos do Auto de Interdição n. D133354-AEU (ID 20721043, p. 61), permitindo que a agravante continuasse exercendo suas atividades, bem como a parte agravada se abstivesse de aplicar qualquer penalidade até o julgamento do mérito recursal (ID 20798962). Contrarrazões (ID 21214143). Manifestação da Procuradoria de Justiça informando a prolação de sentença, nos autos originais, denegando a segurança, bem como oficiando pelo reconhecimento da superveniente perda de objeto do recurso (ID 22657812). Dentro desse contexto, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora